Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO.
I. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes.
II. Não há que se falar de juros sobre juros porque os períodos de incidência são distintos: a Taxa Selic, que passou a ser o indexador exclusivo após a Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir sobre a dívida calculada segundo os critérios legais até então vigentes, vale dizer, sobre a dívida até então consolidada.
III. Agravo de Instrumento desprovido.